Tribunal: CARF
Processo: 10380.913281/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Joana Maria de Oliveira Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.913281/2011-50
ACÓRDÃO
3102-003.278 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAQUETA CALÇADOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FABRICAÇÃO DE CALÇADOS.
INSUMOS. NAVALHAS, MATRIZES E FORMAS. POSSIBILIDADE.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o processo produtivo, como decidido
pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170/PR, de reprodução obrigatória
por este Conselho, por força do artigo 99 do RICARF. Considerando a
atividade exercida pelo contribuinte, navalhas, matrizes e forma são
essenciais e relevantes para o seu desempenho, gerando direito ao crédito
das contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário na parte alcançada pela desistência parcial e no tópico relativo à correção
monetária e, na parte conhecida, dar parcial provimento para reverter as glosas relativas aos itens
“navalhas”, “matrizes” e “formas”.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.278 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913281/2011-50
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Lazaro Antônio Souza Soares (substituto[a] integral), Sabrina
Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro Antônio Souza
Soares.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata-se de processo referente a créditos de PIS não-cumulativo de exportação
(mercado externo) do 1o Trimestre de 2007. O pleito original refere-se a Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição (PER) de no
01360.88806.290607.1.1.08-6674 apresentado por Disport Nordeste LTDA no
valor de R$ 143.177,94. A razão social foi objeto de alteração posterior, sendo que
hoje responde pelo nome de Paquetá Calçados S/A. A atividade principal da
empresa era a industrialização e comercialização de calçados. Após, foi
transmitida declaração de compensação (Dcomp) referenciada no crédito em
questão.
A compensação foi homologada parcialmente através do despacho decisório das
fls. 10 e 11, em função do reconhecimento parcial do crédito. As informações com
acesso eletrônico detalham o procedimento realizado. Foram objeto de glosa
variadas despesas não compatíveis com a Lei 10.833/03 e legislação respectiva,
conforme entendimento apresentado. Em síntese, tratam-se de despesas gerais,
com material de expediente, ferramentas, serviços de manutenção predial,
serviços de segurança e saúde ocupacional e despesas com despachos de
exportação. Também foram objeto de glosa despesas contabilizadas pelo
contribuinte no ativo diferido, no item moldes e ferramentas, referentes a
aquisições de formas, navalhas e matrizes. Seguindo a informação fiscal, tais
valores são de produtos intermediários aproveitados para a produção dos
calçados ou em trabalhos com os materiais aproveitados na sua confecção,
porém, não sofrem alterações, desgaste ou dano com perda de suas propriedades
físicas ou químicas. São moldes e ferramentas que não estariam contempladas no
conceito de insumo da legislação. A partir das glosas, foi reapurado o valor do
crédito no total do trimestre em R$ 355.306,87, sendo aproveitado para dedução
dos valores do PIS devido pela empresa no Dacon o valor de R$ 219.654,42. O
valor passível de ressarcimento somou R$ 135.652,45 no trimestre. As Dcomps
foram homologadas parcialmente, até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.278 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913281/2011-50
3
A interessada foi cientificada em 21/12/2011, fl. 12. Irresignada com a decisão
adotada, em 18/01/2012, a empresa protocolou Manifestação de Inconformidade
(fls.
14 a 50). Argumenta serem validados os créditos aproveitados para
desenvolvimento da atividade-fim. Transcreve decisão do Carf e decisão judicial
para argumentar que custos e despesas necessárias para a realização das
atividades operacionais são passíveis de creditamento. Especificamente,
argumenta:
• Material de manutenção, manutenção predial e material de expediente: a Lei
Federal 10.833/2003 enseja reconhecer créditos nas aquisições de “bens e
serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda”. Cita a Solução de Consulta
no 30/2010 (DOU Seção 1 de 04/02/2010). Alega que a materialidade das
contribuições em questão é mais próxima do IRPJ do que do IPI e que os materiais
de expediente são classificados como despesa operacional e sofreram tributação
anterior;
• Agrupamento “serviços” (inclusive fretes): Para a interpretação do posto no
inciso 3o, II, da Lei Federal 10.833/2003, há de se considerar o ordenamento
jurídico como um todo, tendo em vista que existem uma série de serviços e
despesas as quais, ainda que não sejam diretamente atribuíveis à fabricação, são
legalmente exigíveis para que a fabricação ocorra. O próprio RIR vincula custo de
produção, despesas associadas e necessárias;
• Agrupamento “material intermediário” (formas, navalhas e matrizes): Considera
tais dispêndios integrados no processo produtivo. Cita decisões administrativas da
Receita Federal, traçados no contexto do IPI, e apreciação judicial.
Aborda as condicionantes do setor, indicando que cada modelo implica novas
formas, navalhas e matrizes. Aduz que a empresa produtora de calçado sob
encomenda para cliente estrangeiro incorre em duplo custo, sujeitando-se a
especificidades de cada local e restrições de reaproveitamento de desenho e
outras características do produto. Aponta que são produtos e custos renovados
permanentemente, para cada linha ou produto. São consumidos no processo
produtivo e a sua não consideração contraria o desejo do legislador com a
implantação da não cumulatividade.
Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório e a homologação das
compensações. É o que se tem a relatar.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS), em sessão de 11 de dezembro de 2014, decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, nos termos do Acórdão no 10-53.108, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.278 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913281/2011-50
4
INSUMOS. DESCONTO DE CRÉDITO. CONDICIONANTES.
Somente poderão ser considerados insumos, para fins de direito ao desconto de
crédito na apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, a matéria-prima, o
produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e que sejam
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda.
DESPESAS NÃO LIGADAS À PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO COMO
INSUMO.
Não podem ser descontados créditos, por pessoa jurídica que exerça a atividade
de fabricação de bens, em relação a assistência médica e serviços de segurança e
limpeza, material de escritório em geral, fotocópias, assim como com gastos em
serviços de despacho e despesas auxiliares de vendas e outras correlatas, por não
serem aplicados diretamente no processo de fabricação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
defendendo ter direito ao crédito pleiteado, uma vez que os bens e serviços foram integralmente
aplicados na sua atividade fim, que é a fabricação de calçados.
Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente requereu a desistência
parcial do recurso em razão de sua adesão parcial ao Programa de Regularização Tributária – PRT,
instituído pela Medida Provisória no 766/2017, esclarecendo haver uma renúncia aos créditos
correspondentes a “serviços médicos”, “segurança”, “limpeza”, “material de escritório”,
“despacho aduaneiro”, “despesas de venda”.
Despacho de encaminhamento à fl. 152, assim determinando:

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.278 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913281/2011-50
5
Petição de fls. 159/163, através da qual a Recorrente discorre acerca do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR,
requerendo o provimento do seu recurso, uma vez que se trata de glosa de créditos oriundos da
aquisição de insumos utilitários, imprescindíveis ao desempenho da atividade da empresa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De início, cumpre esclarecer acerca do conceito de insumo a ser adotado na análise
do aproveitamento de crédito da contribuição ao PIS e da COFINS.
O aproveitamento de bens e serviços utilizados como insumo na produção ou na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, para fins de
creditamento e dedução dos respectivos valores da base de cálculo da contribuição ao PIS e à
Cofins tem previsão nas Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ao editar as Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador infraconstitucional
relacionou uma série de bens e serviços que integram cadeias produtivas, colocando-os
expressamente na condição de "geradores de créditos" de PIS e COFINS na sistemática da não
cumulatividade. Contudo, faltou ao legislador infraconstitucional esclarecer o que se pode
considerar como insumos para fins de aproveitamento no sistema da não-cumulatividade de PIS e
COFINS.
O conceito de insumo no sistema da não cumulatividade das contribuições sociais
foi objeto de larga discussão tanto neste tribunal administrativo quando no Poder Judiciário. Este
Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação histórica e teleológica
dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de insumos considerando a sua
essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou para a prestação de serviço,
em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da legislação do Imposto de
Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e
404/2004.
No julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no
1.221.170/PR (Temas 779 e 780), o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação
intermediária do aproveitamento do crédito, entendendo que a legislação identificou apenas um
rol exemplificativo de créditos de insumos, e assentou o entendimento no sentido de que o
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.278 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913281/2011-50
6
conceito de insumo deve ser verificado de acordo com os critérios de essencialidade e relevância,
considerando-se sua imprescindibilidade e importância para o desenvolvimento da atividade
social.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o , II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150),
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Portanto, de acordo o Superior Tribunal de Justiça, um determinado bem ou serviço
pode ser considerado insumo tanto pelo critério da essencialidade como pelo critério da
relevância, afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas
Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.278 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913281/2011-50
7
Oportuno trazer à colação os fundamentos trazidos no voto da Min. Regina Helena
Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência. Por sua vez, a relevância, considerada como critério
definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g.,
o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado
na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou
na execução do serviço.
Frisa-se que no referido julgamento foi reconhecida a ilegalidade das restrições
impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004, ao se fixar as seguintes
teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Para a correta aplicação do conceito de insumo, há que observar a aplicação do
“teste de subtração” proposto pelo Ministro Mauro Campbell Marque em seu Voto-Vogal no
julgamento do RESP 1.221.170/PR, que consiste basicamente em verificar se, ao subtrair o item da
atividade, esta permanece ou não sendo desenvolvida ou sua subtração implica substancial perda
da qualidade do produto ou serviço:
VOTO-VOGAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO-
CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N.
10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003. PERTINÊNCIA, ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA AO PROCESSO PRODUTIVO. APLICAÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C,
DO CPC.
“(...)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.278 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913281/2011-50
8
4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a
essencialidade, a relevância, a pertinência e a possibilidade de emprego indireto
através de um objetivo “teste de subtração”, que é a própria objetivação da tese
aplicável do repetitivo, a revelar a imprescindibilidade e a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
(...)”
Com a aplicação do referido método, é permitido visualizar e obter com clareza as
particularidades de cada atividade exercida pelos contribuintes seja no processo produtivo, seja na
prestação de serviços, identificando a imprescindibilidade de cada insumo na sua execução.
Portanto, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, para então se definir a
possibilidade de aproveitamento do crédito.
Pois bem.
Como acima já relatado, após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente
requereu a desistência parcial do recurso em razão de sua adesão parcial ao Programa de
Regularização Tributária – PRT, instituído pela Medida Provisória no 766/2017, esclarecendo haver
uma renúncia aos créditos correspondentes a “serviços médicos”, “segurança”, “limpeza”,
“material de escritório”, “despacho aduaneiro”, “despesas de venda”.
Dentre as glosas que permanecem controvertidas e em discussão estão aquelas
relacionadas aos itens “matrizes”, “formas”, “navalhas”, as quais se passa a analisar:
A Recorrente defende que as formas, navalhas e matrizes são essenciais para a
fabricação de calçados, sendo insumos do seu processo produtivo.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente demonstra a relevância e essencialidade
das formas, navalhas e matrizes, esclarecendo não ser possível a fabricação de calçados sem as
formas e matrizes, que fazem parte da etapa de modelagem do produto, bem como a
inviabilidade de se produzir calçados sem a utilização de navalhas para o corte do couro (etapa do
corte).
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.278 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913281/2011-50
9
Analisando os autos, verifica-se que tanto a Autoridade Fiscal como a DRJ se
valeram do conceito restritivo de insumo tal qual previsto nas Instruções Normativas nos 247/02 e
404/04.
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente, uma vez restar claro que as
formas, navalhas e matrizes são essenciais e relevantes à atividade da Recorrente, que consiste na
fabricação de calçados, razão pela qual, para tais itens, deve ser reconhecido o seu direito ao
crédito da contribuição para o PIS.
Em relação às demais eventuais glosas ainda controvertidas, a Recorrente apenas
defende ter direito ao crédito da contribuição para o PIS, por serem inerentes à sua atividade-fim,
qual seja, a fabricação de calçados, se caracterizando como custos e despesas necessárias para a
realização das atividades operacionais da empresa, deixando de fazer considerações específicas
sobre cada glosa efetuada pela Autoridade Fiscal, trazendo argumentação meramente genérica.
Dessa forma, não se pode acolher a pretensão da Recorrente para abarcar todos os
seus gastos com créditos sobre insumos, sob a alegação de que todos esses custos e despesas são
necessárias à atividade fim da empresa, gerando direito a crédito. O direito a crédito sobre bens
ou serviços como insumos se dá naqueles utilizados no processo produtivo da empresa ou
prestação de serviços, em função da sua essencialidade e relevância nessas atividades.
A possibilidade de creditamento de uma despesa ou custo como insumo deve ser
aferida casuisticamente partir da sua utilização no setor produtivo da empresa ou prestação de
serviços, de acordo com os critérios da essencialidade ou relevância.
Como é cediço, em se tratando de processos de ressarcimento, restituição e
compensação, o ônus de comprovar a existência e a qualidade do direito creditório recai sobre o
contribuinte, conforme remansosa jurisprudência deste Egrégio Conselho:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem.
(Processo no 1080.725950/2011-05; Acórdão no 3202-001.997; Relatora
Conselheira Juciléia de Souza Lima; sessão de 21/08/2024)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.278 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913281/2011-50
10
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
RESTITUIÇÃO.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.”
(CARF, Processo no 10880.662371/2012-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
008.671, Sessão de 22 de junho de 2021)

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário na parte alcançada pela
desistência parcial e, na parte conhecida, dou parcial provimento para reverter as glosas e
reconhecer o direito ao crédito da contribuição para o PIS relativamente aos itens “navalhas”,
“matrizes” e “formas”.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 327
DF CARF MF
Original